Tribunal: TJMT
Processo: 0008340-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008340-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ELEZINHO DE LIMA E SILVA - CPF: 046.056.401-34 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JULIANA SEVERO BURGOS - CPF: 659.022.035-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCURAÇÃO PÚBLICA – SIMULAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ILEGITIMIDADE ATIVA NO FEITO EXECUTIVO - SEM COMPROVAÇÃO DA SIMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É válido o instrumento particular de mandato outorgando

poderes de representação, a fim de atuar em ação judicial.

2.

Os termos da procuração são notórios e específicos no sentindo de constituir o outorgado como seu PROCURADOR.

3. A sustentação do Estado de que a escritura pública é fruto de simulação não é, por si só, suficiente para desconstituir o documento público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de no 0008340-70.2013.8.11.0041 (Cód. 801902), que julgou improcedente os embargos e julgou extinto
com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta
que o exequente Elezinho de Lima e Silva acostou à fl.18 dos autos principais procuração pública, apontando como procurador o Sr.Geronaldo Martello Foss, concedendo-lhe poderes para vender, trocar, transferir, substituir e/ou de qualquer forma negociar e compensar a Certidão de Crédito Salarial de n.o 9.9.095.433-1(...) em nome do outorgante cedente (...)".

Afiança que a procuração outorgada resultou em poderes ao advogado que conduziu o outorgante cedente a juízo por intermédio de seu procurador Geronaldo Martello Foss, não passa de ato negocial no qual o outorgante, por meio tortuoso, transferiu ao outorgado os direito sobre a Certidão de Crédito.

Relata que o firmatário do instrumento de procuração deve agir em nome próprio, e não no de Elezinho de Lima e Silva, ex-titular da carta de crédito em execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja extinta a execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em - id. 3637648 -.

Dispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de no 0008340-70.2013.8.11.0041 (Cód. 801902), que julgou improcedente os embargos e julgou extinto
com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou os presentes embargos à execução, visando desconstituir a execução fiscal de no 336-44.2013.8.11.0041 (Cód. 794033), cujo valor alcança R$ 48.704,45.

O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução, ao seguinte fundamento:

“
Com efeito, não há disposição legal que vede a outorga de poderes para constituição de advogado para atuar no foro judicial objetivando a satisfação de crédito. Deste modo, constando na procuração de fl. 21 outorga de poderes para nomear e constituir advogado para atuação judicial, nada obsta que o outorgante figure com o exequente, representado pelo outorgado, no polo ativo da demanda executiva

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO OCORRENCIA - Ação indenizatória securitária -
Mandatária que constitui advogado em nome da mandante - Ausência de irregularidade – Inteligência do art. 654 do Código Civil
- Recurso provido.” (TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 313 Câmara de Direito Privado; N/A—N/A; Data do Julgamentoz05/05/2009; Data de Registro: 05/06/2009) (destaquei).

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente/embargado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Por conseguinte, confirmo em parte a liminar deferida, e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃOO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno O Estado ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico da execução, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC.

P. R. I.

Em caso de interposição de apelação pela (s) parte(s), observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Transitada em julgado, certifique-se e translade-se cópia desta sentença e certidão de transito ao feito principal.

Após, arquivem—se. As providências
.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se no sentido de ser o Apelado parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executivo em apenso, posto que simulou uma cessão de crédito por meio de instrumento de procuração.

Com efeito, verifica-se da procuração pública acostada à p. 18/18v da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 336-44.2013.8.11.0041 (Cód. 794033), em apenso, que sua essência é de procuração pública, não havendo nada que caracterize o ato como cessão de crédito.

Compulsando os autos, observa-se que o apelado, na peça inicial, fez juntada do instrumento público de procuração, devidamente autenticado, com prazo indeterminado, ante a ausência de cláusula em sentido contrário, firmado junto ao 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (fls. 18/19 – autos Cód. 794033).

Sob essa realidade instrumental e compulsando os documentos formatados via de instrumento público e/ou particular de presunção legal de legitimidade, constata-se que inexiste qualquer lacuna na representação processual do apelado passível de reconhecimento da alegada ilegitimidade arguida pelo ente público, capaz de ensejar a extinção do feito executivo.

Os termos da procuração são notórios e específicos no sentindo de que o
ELEZINHO DE LIMA E SILVA
constituiu Geronaldo Martello Foss como seu PROCURADOR.

Todos os atos negociais referentes a Certidão de Crédito Salarial no 9.9.095.433-1 no valor de R$ 48.704,45 (quarenta e oito mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), serão feitos em nome do outorgante.

Assim, a mera ocorrência da palavra cedente aparecer, de forma isolada na procuração pública não a descaracteriza para cessão de direito, cujo tratamento é diferente, conforme estabelece o art. 286 e ss do Código Civil.

Ademais, tratando-se o instrumento de procuração um documento dotado de fé pública, a sua desqualificação depende de alegação da parte eventualmente afetada e de prova substancial apta a declará-la nula, não se permitindo meras conjecturas.

Nesse contexto, a sustentação do Estado de que a escritura pública é fruto de simulação não é, por si só, suficiente para desconstituir o documento público.

Nesse sentido julgou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

APELAÇÃO - RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS PELO PROCURADOR- REVELIA - PRESCRIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA- CESSÃO DE CRÉDITO VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA - IMPROCEDENCIA DO PLEITO AUTORAL. Designada a audiência de conciliação, e não havendo composição das partes, o termo inicial do prazo para contestar é a data da própria audiência, independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. A discussão acerca da cobrança/retenção supostamente indevida de valores pelo advogado se enquadra na regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205, caput, do CC. A arguição de falsidade de documento deve ser feita através do meio jurídico próprio. A alegação da parte autora de que a escritura pública de cessão de crédito é fruto de simulação não é, por si só, suficiente para arrimar a pretensão de desconstituição do documento. (TJMG - Apelação Cível 1.0016.16.007609-3/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018).

Partindo dessas premissas,
e não havendo qualquer óbice a invalidar ou declarar nula a procuração pública, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, assim
é certo que as teses apresentadas nos embargos à execução fiscal foram devidamente afastadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020